Tribunal: TJMT
Processo: 1009943-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009943-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Estupro de Vulnerável, Liberdade assistida]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[M. A. D. S. - CPF: 078.012.851-66 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL CRUZ CORDEIRO - CPF: 060.637.681-06 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. S. B. - CPF: 081.403.761-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009943-41.2023.8.11.0000

PACIENTE: M. A. D. S.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALMEJADA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ESCOPO RESSOCIALIZADOR DA INTERVENÇÃO ESTATAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Condicionar, de forma peremptória, o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação - apenas porque não se encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença - constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional" (HC n. 346.380/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 13/5/2016.)
” [STJ. AgRg no HC 763765 / SC. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT). 6a Turma. Julgado em: 6/3/2023. DJe: 10/3/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009943-41.2023.8.11.0000

PACIENTE: M. A. D. S.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Marcos Ambrósio da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara da Comarca de Juara/MT, que determinou a imediata execução das medidas socioeducativas impostas na sentença.

A defesa narra que o paciente foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do Código Penal].

Sustenta que:
1)
os fatos ocorreram há 3 (três) anos e o adolescente permaneceu em liberdade durante a instrução processual;
2)
em 11/3/2023, o juízo de origem prolatou sentença julgando parcialmente procedente a Representação, com determinação de imediato cumprimento das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade;
3)
“
se os adultos têm direito de recorrer em liberdade de sentenças penais condenatórias (por força do que estatui o art. 387, § 1o, do CPP), direito idêntico deve ser conferido aos adolescentes nos processos de apuração de ato infracional
”;
4)
o art. 198, VI, do ECA, que previa que a apelação deveria ser recebida apenas no efeito devolutivo, foi revogado pela Lei no 12.010/09, de modo que “
a sistemática recursal do Código de Processo Civil é a que deve ser adotada nos processos da Justiça da Infância e da Juventude
”;
5)
“
a regra do art. 215 do ECA, invocada como fundamento, ao lado do princípio da intervenção precoce, para admitir a execução imediata da medida socioeducativa não deve ter lugar
” e;
6)
há violação ao princípio da presunção de inocência.

Ao final, almeja a concessão da ordem para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, assegurando o direito de o paciente recorrer em liberdade.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id no 167301160].

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id no 169842159].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009943-41.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso representou
Marcos Ambrósio da Silva
e Lucas Gabriel Cruz Cordeiro, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], com a causa de aumento de pena prevista no art. 226 do CP.

Encerrada a instrução do feito, o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Representação, absolvendo Lucas Gabriel Cruz Cordeiro e condenando
Marcos Ambrósio da Silva
, pela prática de ato infracional análogo ao delito do art. 217-A do CP, com aplicação das medidas socioeducativas de
liberdade assistida
, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, e
prestação de serviços à comunidade
, pelo prazo de 6 (seis) meses, por 6 (seis) horas semanais, a serem cumpridas de forma imediata.

Na presente ação constitucional, o paciente busca a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta, com o objetivo de cessar a execução provisória das medidas educativas a ele imputadas, que foi assim fundamentada na parte dispositiva da sentença:

“(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na representação, para o fim de ABSOLVER L.G.C.C., diante da ausência de comprovação da materialidade do ato infracional e RECONHECER a prática por M.A.D.S. do ato infracional análogo ao delito do artigo 217-A, do Código Penal, aplicando-lhe as seguintes medidas: LIBERDADE ASSISTIDA, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, cumulada com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo prazo de 06 (seis) meses, por 06 (seis) horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho.

Deve ser afastada a regra geral de recebimento de eventual apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo, tendo em vista que se faz necessária a imediata intervenção em favor do adolescente M.A.D.S., assegurando-se a atualidade e o caráter pedagógico das medidas. Assim, torna-se necessário o cumprimento imediato das medidas socioeducativas, já que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente reclama a intervenção rápida e eficaz em prol dos direitos das crianças e adolescentes por ele tuteladas, o que se verifica até mesmo em razão da idade do representado.

Providencie-se a formação do competente procedimento de execução da medida socioeducativa para o adolescente, ficando a cargo do CRAS do Município de Juara/MT (local de residência do adolescente) a sua execução e fiscalização (encaminhar cópia dos Autos de Execução), devendo a respectiva equipe providenciar a elaboração de PIA – Plano Individual de Atendimento, procedendo-se em conformidade com o disposto no artigo 52 e seguintes da Lei 12.594/12 (SINASE), encaminhado a este juízo os relatórios pertinentes ao início, cumprimento/descumprimento e finalização da medida
(...)”.

Segundo sustenta a defesa, o adolescente permaneceu “
em liberdade durante toda a longa instrução do processo
”, aduzindo que há violação ao princípio da presunção de inocência.

Apesar da irresignação defensiva, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que “
a medida socioeducativa não representa punição, senão mecanismo de proteção ao adolescente e à sociedade, de natureza pedagógica e ressocializadora. Nesse contexto, a sua imediata execução não expressa ofensa ao princípio da não culpabilidade
” [STJ. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. 6a Turma. Julgamento em: 6/3/2023. DJe: 10/3/2023].

Ademais, no que se refere ao argumento de que “
se os adultos têm direito de recorrer em liberdade (...) direito idêntico deve ser conferido aos adolescentes nos processos de apuração de ato infracional
”, a jurisprudência se assenta na tese de que “
condicionar, de forma peremptória, o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação - apenas porque não se encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença - constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional" (HC n. 346.380/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 13/5/2016.)
” [STJ. AgRg no HC 763765 / SC. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT). 6a Turma. Julgado em: 6/3/2023. DJe: 10/3/2023].

Depois, embora o art. 198, inciso VI
[1]
, do ECA, por meio do qual se conferia apenas efeito devolutivo aos recursos, tenha sido revogado pela Lei no 12.010/2009, o artigo 215 do mesmo dispositivo legal aduz que “
o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte
”, de modo que a concessão de efeito suspensivo, nos apelos de condenações advindas do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem caráter supletivo. Nesse sentido:

“
O resultado dessa interpretação é que os recursos serão recebidos, salvo decisão em contrário, apenas no efeito devolutivo, ao menos em relação aos interpostos de sentença que acolhe representação do Ministério Público e impõe medida socioeducativa ao adolescente infrator, sob pena de frustração da principiologia e dos objetivos a que se destina a legislação menorista
” [STJ. STJ. AgRg no HC 722607 / SC. Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região). 6a Turma. Julgado em: 5/4/2022. DJe: 8/4/2022].

Na hipótese, há gravidade concreta do fato imputado ao adolescente, menor de 14 (quatorze) à época, condenado pela prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável [CP, art. 217-A] contra Matheus dos Santos Begnini [criança com 8 anos], filho de seu padrasto, os quais residem no mesmo local.

Por fim, esclareço que “
não se confundem os fundamentos para a decretação das medidas socioeducativas provisórias com os fundamentos para a execução imediata da medida socioeducativa imposta na sentença, já que a medida imposta na sentença não possui natureza cautelar e, por tal razão, não poderia aguardar o trânsito em julgado, sob pena de perda do objetivo ressocializador do adolescente diante do ato infracional praticado
” [STJ. AgRg no HC 722607 / SC. Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região). 6a Turma. Julgado em: 5/4/2022. DJe: 8/4/2022].

No mesmo sentido é o seguinte aresto desta 1a Câmara Criminal,
in verbis
:

“
Os recursos serão recebidos, salvo decisão em contrário, apenas no efeito devolutivo, ao menos em relação aos recursos contra sentença que acolhe representação do Ministério Público e impõe medida socioeducativa ao adolescente infrator, sob pena, mais uma vez o digo, de frustração da principiologia e dos objetivos a que se destina a legislação menorista” (HC 346.380/SP,relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 13/5/2016)
” [N.U. 1000221-26.2022.8.11.0094. Relator Desembargador Paulo da Cunha. Julgado em: 22/11/2022. DJe: 25/11/2022].

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Marcos Ambrósio da Silva
.

É como voto.

[1]
VI - a apelação será recebida em seu efeito devolutivo. Será também conferido efeito suspensivo quando interposta contra sentença que deferir a adoção por estrangeiro e, a juízo da autoridade judiciária, sempre que houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação; (Revogado pela Lei no 12.010, de 2009).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023